Tribunal: CARF
Processo: 10166.009135/2004-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2001
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
O lançamento fiscal efetuado por agente competente, com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
O erro no enquadramento legal da infração cometida ou enquadramento legal incompleto não acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovado, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada impugnação apresentada pelo contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do direito de defesa.
A capitulação legal incompleta da infração ou mesmo a sua ausência não acarreta nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata, possibilitando ao sujeito passivo defender-se de forma detalhada das imputações que lhe foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente apontado para as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação fiscal. Outrossim, a simples ocorrência de erro de enquadramento legal da infração não é o bastante, por si só, para acarretar a nulidade do lançamento quando, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida, venha a permitir ao sujeito passivo, na impugnação, o conhecimento do inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive os valores e cálculos considerados para determinar a matéria tributável.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só questão preliminar como também razões de mérito, descabe a proposição de prejuízo ou de cerceamento do direito de defesa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. ENTREGA DE DIRF EM ATRASO. MULTA PECUNIÁRIA. CABIMENTO.
É infração não relacionada a fato gerador de tributo - entrega serôdia de declaração - descumprimento de obrigação acessória autônoma.
A obrigação acessória autônoma, cominada na legislação tributária, é norma necessária ao exercício da atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem apresentar qualquer laço com os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a Administração Tributária, pois o contribuinte desidioso compromete o desempenho do Fisco na medida em que cria dificuldades na fase de homologação do tributo.
Não tendo a entrega serôdia de declaração natureza de tributo, e sim infração formal por descumprimento de obrigação autônoma, não abarcada pela denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso na apresentação da DIRF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO. INCABÍVEL DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Súmula CARF no 49 -Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DA DIRF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito constitutivo do Fisco é do sujeito passivo (Arts. 15 e 16, III, do Decreto no 70.235/72 e art. 373, II, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015).

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 152

1
151
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10166.009135/2004­33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.146 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Matéria
MULTA POR ENTREGA EM ATRASO DE DECLARAÇÃO
Recorrente
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano­calendário: 2001
LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO DE NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR
REJEITADA.
O lançamento fiscal efetuado por agente competente, com observância dos
pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas
no artigo 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não
há que se falar em nulidade.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos
formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total
dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa.
O erro no enquadramento legal da infração cometida ou enquadramento legal
incompleto não acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovado,
pela judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada impugnação
apresentada pelo contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas, que
inocorreu preterição do direito de defesa.
A capitulação legal incompleta da infração ou mesmo a sua ausência não
acarreta nulidade do auto de infração, quando a descrição dos fatos nele
contida é exata, possibilitando ao sujeito passivo defender­se de forma
detalhada das imputações que lhe foram feitas.
A inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do corretamente
apontado para as infrações praticadas, não acarreta a improcedência da ação
fiscal. Outrossim, a simples ocorrência de erro de enquadramento legal da
infração não é o bastante, por si só, para acarretar a nulidade do lançamento
quando, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida, venha a permitir ao
sujeito passivo, na impugnação, o conhecimento do inteiro teor do ilícito que

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009135/2004-33
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 153

2
lhe foi imputado, inclusive os valores e cálculos considerados para
determinar a matéria tributável.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo­as, uma a uma, de forma meticulosa,
mediante defesa, abrangendo não só questão preliminar como também razões
de mérito, descabe a proposição de prejuízo ou de cerceamento do direito de
defesa.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA.
ENTREGA DE DIRF EM ATRASO. MULTA PECUNIÁRIA.
CABIMENTO.
É infração não relacionada a fato gerador de tributo ­ entrega serôdia de
declaração ­ descumprimento de obrigação acessória autônoma.
A obrigação acessória autônoma, cominada na legislação tributária, é norma
necessária ao exercício da atividade administrativa fiscalizadora do tributo,
sem apresentar qualquer laço com os efeitos do fato gerador do tributo.
A multa aplicada decorre do exercício do poder de polícia de que dispõe a
Administração Tributária, pois o contribuinte desidioso compromete o
desempenho do Fisco na medida em que cria dificuldades na fase de
homologação do tributo.
Não tendo a entrega serôdia de declaração natureza de tributo, e sim infração
formal por descumprimento de obrigação autônoma, não abarcada pela
denúncia espontânea, é legal a aplicação da multa pelo atraso na apresentação
da DIRF.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. DESCUMPRIMENTO DE
PRAZO.
INCABÍVEL
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança
a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Súmula CARF
no 49 ­Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
PERDA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DA
DIRF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136).
O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
constitutivo do Fisco é do sujeito passivo (Arts. 15 e 16, III, do Decreto no
70.235/72 e art. 373, II, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário..
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 154

3

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
LuizAugusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 155

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 116/131) em face do Acórdão da 4a
Turma da DRJ/Brasília (e­fls. 103/110) que julgou Impugnação improcedente, ao manter o
lançamento fiscal.
Quanto aos fatos, consta dos autos:
­ que, em 14/06/2004, a fiscalização da DRJ/Brasília, unidade da RFB, lavrou
Auto de Infração (eletrônico) por descumprimento de obrigação acessória (e­fls. 84/85), ou
seja, imputação de penalidade pecuniária em concreto: exigência do valor de Multa por
Atraso na Entrega de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte ­ DIRF, ano­
calendário 2001, cuja exigência foi assim consignada, in verbis:

(...)

(...)

Ciente do lançamento fiscal em 02/07/2004 (e­fls. 96/97), a contribuinte
apresentou Impugnação em 26/07/2004 (e­fls. 01/17), cujas razões estão, em suma, resumidas
nos seguintes excertos que transcrevo:

(...)
1 — DOS FATOS
A Impugnante foi cientificada, em 02 de julho de 2004, da
lavratura de auto de infração (doc. 02) em que o Fisco Federal
lhe exige a multa pela entrega em atraso da Declaração do
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 156

5
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte ("DIRF") de 2002, no
percentual de 2% sobre o montante do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte ("IRRF") durante o ano­calendário de 2001,
perfazendo a autuação o montante de R$ 531.351,44.
Tal exigência deu­se em virtude de a Impugnante somente ter
conseguido entregar com sucesso a DIRF /2002 (relativa ao
ano­calendário 2001), no dia 04 de março de 2002, dois dias
úteis após o prazo fatal para a sua entrega, que ocorreu no dia
28 de fevereiro de 2002.
(...)
1.1 — DA TENTATIVA DE ENTREGA DA DIRF/2002
TEMPESTIVAMENTE
Conforme pode­se verificar pelos documentos anexos, a
Impugnante tentou enviar a DIRF /2002 dentro do prazo
estipulado pela legislação tributária (até o último dia do mês de
fevereiro do ano subseqüente àquele a que se referir, conforme
estabelecia o artigo 7° da IN/SRF n° 108/2001. Contudo, em
virtude de falhas no sistema eletrônico de recepção da própria
Secretaria da Receita Federal ("SRF"), não logrou êxito na
entrega tempestiva da mencionada declaração.
Assim, conforme comprova a anexa impressão da tela do
microcomputador utilizado pela Impugnante (doc. 03), às 08
horas e 39 minutos do dia 28 de fevereiro de 2002, a Impugnante
havia preenchido e gravado a declaração com sucesso.
Transcreva­se o aviso emitido pelo Assistente de Gravação da
Declaração do sistema operacional "windows":
"Você gravou sua declaração com sucesso.
Dirf 2002 Ano­Calendário: 2001
00.493.916/0001­20 FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE
SOCIAL
No disquete gravado, cole uma etiqueta com as informações
acima." (g.n.)"
(...)
Contudo, o sistema de informática da SRF não foi capaz de
receber com sucesso a declaração enviada — tempestivamente
— pela Impugnante.
Hipoteticamente, pode até ser que o sistema não foi capaz de
suportar o tráfego de informações devido ao excesso de dados
recebidos simultaneamente, em virtude de ser o último dia para
a entrega da DIRF/2002. Contudo, não pode a Impugnante ser
apenada por este fato.
Ciente disto, a Impugnante houve por bem, em 06 de março de
2002, enviar à Superintendência da Secretaria da Receita
Federal no Distrito Federal, correspondência (doc. 06),
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 157

6
informando o ocorrido, ou seja, que por fato alheio à sua
vontade, o sistema da SRF não foi capaz de recepcionar a
DIRF/2002 tempestivamente enviada pela Impugnante por meio
do sistema "Receitanet".
Desta maneira, requer­se desde já que esta Colenda Turma de
Julgamento determine a verificação junto ao sistema de
recepção de declarações da SRF a veracidade dos fatos aqui
narrados, determinando diligência ao setor competente para
verificar a falha ocorrida na entrega da DIRF/2002 sob o
número de controle 26.61.26.55.57.
(...)
1.2 — DA ENTREGA DA DIRF/2002 ANTERIOMENTE AO
INÍCIO DE QUALQUER PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO
Não tendo logrado êxito no cumprimento da obrigação tributária
acessória em virtude do caso fortuito ocorrido, a Impugnante
houve por bem entregar a DIRF/2002 após o término do prazo
estabelecido no artigo 7o, da IN/SRF n° 108/2001.
Assim, conforme se denota pela leitura do anexo recibo de
entrega da DIRF/2002 (doc. 07), em 04 de março de 2002, às
17hs 45m, o sistema da SRF, enfim, aceitou a entrega da
declaração pela Impugnante, sob o n° de controle
01.26.65.97.77.
Cumpre ressaltar que a Impugnante utilizou­se do instituto
tributário da denúncia espontânea, sendo que adimpliu com a
obrigação tributária acessória por livre e espontânea vontade,
antes mesmo de qualquer notificação ou manifestação das
autoridades fazendárias.
(...)
À evidência, a Impugnante não foi relapsa no cumprimento de
suas obrigações. Problemas técnicos, alheios à sua vontade e de
responsabilidade da Secretaria da Receita Federal, impediram a
entrega tempestiva.
Pelo exposto, requer­se o cancelamento do auto de infração com
a anulação da multa lançada face à Impugnante.
2.2. — DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Ainda que não se aceitem os fatos e argumentos expostos, o que
se admite somente a título de argumentação, cumpre mencionar
que a apresentação da declaração pela Impugnante, antes de
qualquer iniciativa fiscal, caracteriza a denúncia espontânea da
suposta infração, motivo pelo qual não se pode querer exigir
dela qualquer espécie de multa, seja a moratória, seja a de
ofício.
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 158

7
2.3 — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA BASE DE
CÁLCULO
Além das alegações acima, a Impugnante não pode deixar de
apontar inadequações quanto ao fundamento legal da infração
e da base de cálculo para fixação da multa.
A infração (admitida apenas por amor ao debate) ocorreu em 28
de fevereiro de 2002. Assim inaplicável ao caso vertente o artigo
7° da Lei n° 10.426, de 24 de abril de 2002 e a Instrução
Normativa SRF n° 197, de 10 de setembro de 2002, como
mencionado na "fundamentação" do auto de infração.
A lei nova não pode retroagir para alcançar fatos ocorridos
anteriormente à sua vigência. Flagrante ofensa ao disposto no
CTN e na Constituição Federal.
Ao caso, se devida a multa, aplicável o disposto no artigo 11 do
Decreto­Lei n° 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a
redação dada pelo artigo 10 do Decreto­Lei n° 2.065, de 26 de
outubro de 1983. Assim está declinado no enquadramento legal
do auto de infração.
Ora, examinando­se mencionados dispositivos legais, constata­
se que a multa, por apresentação do formulário padronizado
fora do prazo determinado, é de 10 (dez) ORTN, ao mês­
calendário ou fração, reduzida à metade (5 ORTN) se
apresentado antes de qualquer procedimento ex officio
(parágrafos 3° e 4°, do artigo 11, do Decreto­Lei n° 1.968/82,
com a redação dada pelo artigo 10 do Decreto­Lei n° 2.065/83).
(...)
Portanto, a multa é de valor fixo e não tem por base o montante
do IRRF informado na declaração.
E mais, se no caso prevalecesse o cálculo da multa com base no
montante do IRRF informado, assim mesmo o valor considerado
no auto de infração (R$ 53.13 5.144,94) não está correto.
Basta examinar­se a DIRF/2002 (ano­calendário 2001) para
constatar que os valores informados de IRRF são os seguintes:
R$ 51. 557.854,16
(+) R$ 190.861,13
R$ 51.748.715,29
Ficam assim impugnados o valor da multa lançada, bem como a
respectiva fundamentação legal.
2.4 — DA INAPLICABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TAXA
SELIC
(...)
3 — DO PEDIDO
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 159

8
Pelo exposto, a Impugnante requer dignem­se V.Sas. em
reconhecer a improcedência do auto de infração lavrado,
cancelando­se, assim, o lançamento tributário efetuado, por ser
medida conforme o direito.
(...)
Obs: Juntou informação da EMBRATEL, de 28/072004 (e­fl. 94):
(...)
Informamos que nosso serviço de acesso Internet, prestado a Sistel,
encontrava­se em pleno e perfeito funcionamento na data de 28 de
fevereiro de 2002.
(...)

Na sessão de 17/09/2009, a 4a Turma da DRJ/Brasília julgou a Impugnação
improcedente, ao manter o lançamento fiscal, conforme Acórdão (e­fls. 103/111), cuja ementa
transcrevo:

(...)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESS6RIAS
Ano­calendário: 2001 ­ DILIGENCIAS ­ A autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligência ou
perícia, quando, entendê­las necessárias, indeferindo às que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
TRANSMISSÃO DA DIRF VIA INTERNET ­ Cabe a
contribuinte provar documentalmente e de forma cabal que
deixou de cumprir a obrigação por impedimento causado pelo
sistema de recepção da Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
MULTA ­ É cabível a exigência da multa na forma em que foi
consignada no auto de infração, pois a exigência da penalidade
processada, na forma dos autos, está prevista em normas
regularmente editadas, não tendo os julgadores de 1a instância
administrativa competência para apreciar argüições contra a
sua cobrança e é inaplicável, na espécie, o disposto no art. 138
do Código Tributário Nacional.
ENQUADRAMENTO LEGAL ­ O erro ou a deficiência no
enquadramento legal da infração cometida não acarreta
nulidade do auto de infração quando comprovado que inocorreu
preterição do direito de defesa, isto, pela judiciosa descrição dos
fatos nele contida e alentada impugnação apresentada pela
contribuinte contra as imputações que lhe foram feitas.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 160

9
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS LEGAIS ­ A
instância administrativa não é foro apropriado para discussões
desta natureza, pois qualquer discussão sobre a constituciona­
lidade de normas jurídicas deve ser submetida ao crivo do Poder
Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos
mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade,
regulados pela própria Constituição Federal.
BASE DE CÁLCULO DA MULTA ­ A base de calculo da multa
cobrada por atraso na entrega da DIRF será o valor do Imposto
de Renda Retido na Fonte informado na própria DIRF, mesmo
que retificadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
(...)

Ciente desse decisum em 07/12/2009 (e­fl. 115), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 30/12/2009 (e­fls. 116/131), suscitando, em síntese, as razões já
enfrentadas pela decisão a quo, ou seja:
1 ­ Preliminarmente, nulidade do lançamento fiscal:
­ DO ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA AUTUAÇÃO E DA
INCONSISTÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA;
­ AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
­ Mérito:
­ DA TENTATIVA DE ENTREGAR A DIRF/ 2002 TEMPESTIVAMENTE
E DA IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO POR IMPEDIMENTO CAUSADO PELO
SISTEMA DE RECEPÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA;
­ DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA (CTN, art. 138).
Por fim, a recorrente pediu provimento ao recurso voluntário, com a
conseqüente reforma da decisão recorrida e o cancelamento integral do auto de infração.
É o relatório.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 161

10

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Conforme relatado, o Fisco exige, via auto de infração, o valor da multa
pecuniária aplicada, em concreto, por descumprimento de obrigação acessória, pois a
contribuinte apresentara a DIRF do ano­calendário 2001, com 4 (quatro) dias de atraso. O
prazo venceu dia 28/02/2002 e a apresentação da DIRF ocorreu apenas em 04/03/2002.
A decisão a quo manteve o lançamento fiscal.
Nesta instância recursal ordinária, a recorrente, assim como ocorrera na
primeira instância de julgamento, voltou a alegar nulidade do auto de infração e, no mérito,
caso vencida na preliminar suscitada, pediu a improcedência do lançamento fiscal, uma vez
que apresentara a DIRF a destempo, é verdade, mas por fato alheio à sua vontade (suposta
falha do sistema de recepção eletrônica da declaração pela RFB) e, ademais, argumentou que
cumprira a obrigação acessória, ainda que intempestivamente, mas antes de qualquer
procedimento do Fisco e que, então, deveria ser reconhecida a denúncia espontânea.

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO . PRELIMINAR REJEITADA

A recorrente argumentou que a multa aplicada está sendo exigida com base
em legislação ulterior à data de ocorrência dos fatos imputados.
Não tem plausibilidade fático­jurídica essa alegação da recorrente.
A multa aplicada do art. 7o, II, da Lei no 10.426, de 24/04/2002, já estava
cominada legalmente, desde antes dos fatos, no art. 7o, II, da MP no 16, de 27/12/2001.
Ou seja: o art. 7o da MP no 16, de 27/12/2001 foi convertido no art. 7o da Lei
no 10.426, de 24/04/2002.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 162

11
Assim, a multa aplicada, em concreto, já estava prevista ou cominada
legalmente desde 27/12/2001, ou seja, desde antes dos fatos imputados no auto de infração.
No enquadramento legal, a fiscalização esqueceu de citar no auto de infração
a Medida Provisória , ou seja, o art. 7o, II, da MP 16/2001 que, por conversão, gerou o art. 7o,
II, da Lei no 10.426/2002.
Mas, essa omissão (enquadramento legal incompleto) configura mera
incorreção de somenos importância; não tem o condão de macular ou inquinar de nulidade o
lançamento fiscal, pois os fatos imputados estão precisamente apurados, descritos, narrados,
caracterizados, com demonstrativo de cálculo ou apuração do valor da multa, base de cálculo e
alíquota, o que permitiu à recorrente o pleno conhecimento da acusação fiscal e permitiu
também o exercício da ampla defesa e do contraditório, na fase processual, desde a primeira
instância de julgamento, não configurando prejuízo algum à defesa, não se vislumbrando
cerceamento do contraditório e da ampla defesa.
Ainda, não procede a alegação da recorrente de que o Fisco teria o dever
legal de ouvir a contribuinte antes da lavratura do auto de infração.
Veja.
O art. 7o da MP no 16, de 27/12/2001, cujo art. 7o foi integralmente
reproduzido quando da conversão da MP na Lei no 10.426/2002, estabelece:

Art.7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados,
ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não­
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos,
no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar­se­á às seguintes multas:
I ­ (...);
II ­ de dois por cento ao mês­calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na
Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o;
III­ (...);
§1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e
II do caput, será considerado como termo inicial o dia seguinte
ao término do prazo originalmente fixado para a entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não­apresentação, da lavratura do auto de infração.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 163

12
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I ­ à metade, quando a declaração for apresentada após o
prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício;
II ­ (...);
§ 3o (...).
§4o Considerar­se­á não entregue a declaração que não atender
às especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria Receita
Federal.
§5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a
apresentar nova declaração, no prazo de dez dias, contados da
ciência à intimação, e sujeitar­se­á à multa prevista no inciso I
do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.

Como a contribuinte apresentou a DIRF voluntariamente no 4o (quarto) dia
após o prazo de vencimento e a declaração não foi rejeitada pelo Fisco, não há que se falar
em necessidade de intimação de que trata o art. 7° e, por conseguinte, não há que se falar
em cerceamento do direito defesa, pois a referida intimação fiscal é necessária ou aplica­se
apenas para casos de não apresentação de declaração e quando apresentada com incorreções e
omissões, que não é o caso.
Registre­se, a contribuinte voluntariamente ainda apresentou DIRF
retificadora, algum tempo depois, a qual foi utilizada para definição da base de cálculo da
multa aplicada.
A questão da base de cálculo da multa, por envolver matéria de mérito, será
enfrentada, oportunamente, quando da análise do mérito.
O lançamento fiscal foi produzido por agente competente e conforme art. 10
do Decreto no 70.235/72 e art. 142 do CTN. Não há vício algum de que trata o art. 59 do
Decreto no 70.235/72.
Assim, rechaça­se, rejeita­se a preliminar de nulidade pela inexistência de
vício que pudesse inquinar de nulidade o lançamento fiscal.
Nesse sentido também são os precedentes da jurisprudência deste CARF.

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. Tendo sido o lançamento
efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo
prova de violação das disposições contidas no artigo 142 do
CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que
se falar em nulidade do lançamento em questão. (Acórdão no
1402­002.522 4a Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de
17/05/2017, Paulo Mateus Ciccone ­ Relator).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano­calendário:2006 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 164

13
REQUISITOS ESSENCIAIS. Tendo sido regularmente oferecida
a ampla oportunidade de defesa, com a devida ciência do auto
de infração, e não provada violação das disposições previstas na
legislação de regência, restam insubsistentes as alegações de
nulidade do auto de infração e do procedimento Fiscal.
(Acórdão no 1401­001.884 ­ 4a Câmara/1a Turma Ordinária,
sessão de 18/05/2017, Antonio Bezerra Neto–Presidente e
Relator)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/09/2012 AUTO DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. Auto de Infração lavrado de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos
termos da lei. (Acórdão no 2202­004.663–2a Câmara/2a Turma
Ordinária, sessão de 07/08/2018, Rosy Adriane da Silva Dias­
Relatora).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2009
a
31/12/2012
NULIDADE.CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Descabe a declaração de
nulidade, por cerceamento do direito de defesa, quando o
relatório fiscal e seus anexos contêm a descrição pormenorizada
dos fatos imputados ao sujeito passivo, indicam os dispositivos
legais que ampararam o lançamento e expõem de forma clara e
objetiva os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela
efetiva ocorrência dos fatos jurídicos desencadeadores do liame
obrigacional.(Acórdão no 2401005.668–4a Câmara/1a Turma
Ordinária, sessão de 07/08/2018, Cleberson Alex Friess
Relator).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Ano­
calendário:2011 FASE PROCEDIMENTAL. AUSÊNCIA DE
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO.
INÍCIO
DE
FASE
LITIGIOSA. Durante o procedimento fiscal, em regra, não há
que se falar em direito à ampla defesa e ao contraditório.O
litígio instaura­se com a apresentação de impugnação,momento
a partir do qual deve ser observado o amplo direito à defesa e ao
contraditório. Ausente prejuízo ao contribuinte, não há que se
falar em nulidade do lançamento.(Acórdão no 1301­003.292–3a
Câmara/1a Turma Ordinária, sessão de 15/08/2018, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto ­ Presidente e Relator).
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
CAPITULAÇÃO
LEGAL
E
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
INCOMPLETA – IRF – Anos1991 a 1993 – O auto de infração
deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência
total dessas formalidades é que implicará na invalidade do
lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a
Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 165

14
lhe foram imputadas, rebatendo­as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de cerceamento do direito de defesa (Acórdão no
10417.364, de 22/02/2001, 1o CC).
AUTO DE INFRAÇÃO – DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA–
O erro no enquadramento legal da infração cometida não
acarreta a nulidade do auto de infração, quando comprovado,
pela judiciosa descrição dos fatos nele contida e alentada
impugnação apresentada pelo contribuinte contra as imputações
que lhe foram feitas, que inocorreu preterição do direito de
defesa (Acórdão no 10­313.567, DOU de 28/05/1995).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – NULIDADE DO
LANÇAMENTO.A capitulação legal incompleta da infração ou
mesmo a sua ausência não acarreta nulidade do auto de
infração, quando a descrição dos fatos nele contida é exata,
possibilitando ao sujeito passivo defender­se de forma detalhada
das imputações que lhe foram feitas (Acórdão 108­06.208,
sessão de 17/08/2000).
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – INOCORRÊNCIA. A
inclusão desnecessária de um dispositivo legal, além do
corretamente apontado para as infrações praticadas, não
acarreta a improcedência da ação fiscal. Outrossim, a simples
ocorrência de erro de enquadramento legal da infração não é o
bastante, por si só, para acarretar a nulidade do lançamento
quando, pela judiciosa descrição dos fatos nele contida, venha a
permitir ao sujeito passivo, na impugnação, o conhecimento do
inteiro teor do ilícito que lhe foi imputado, inclusive os valores e
cálculos
considerados
para
determinar
a
matéria
tributável.(Acórdão no 104­17.253, sessão de 10/11/99).
AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE CERCEAMENTO DE
DEFESA Para que haja nulidade do lançamento é necessário
que exista vício formal imprescindível à validade do lançamento.
Desta forma, se o autuado revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo­as, mediante
substanciosa defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa ou por vício formal.(Acórdão no 102 ­48.141,
sessão de 25/01/2007).
A imperfeição na capitulação legal do lançamento não autoriza,
por si só, sua declaração de nulidade, se a acusação fiscal
estiver claramente descrita e propiciar ao contribuinte dele se
defender amplamente, mormente se este não suscitar e
demonstrar o prejuízo sofrido em razão do ato viciado (Ac.
CSRF/0103.264, de 19/03/2001 e publicado no DOU em
24/09/2001).

Obs:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 166

15
Quanto à alegação de eventual erro na base de cálculo da multa aplicada não é matéria
a ser tratada em sede de preliminar de nulidade, pois configura matéria de mérito, mais adiante assim será
enfrentada e se houver eventualmente erro na base de cálculo, quanto muito, poderá implicar, no mérito,
redução do valor da multa aplicada ou improcedência do lançamento fiscal, mas nunca nulidade do
lançamento fiscal.

Por tudo que foi exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento
fiscal pela inexistência de vício que o pudesse macular ou inquinar de nulidade.

BASE
DE
CÁLCULO
DA
MULTA
APLICADA.
DIRF
APRESENTADA VOLUNTARIAMENTE, PORÉM A DESTEMPO. BASE DE
CÁLCULO APURADA CORRETAMENTE PELO FISCO

O art. 7o, II, da MP no 16/2001, convertida na Lei no 10.426/2002 (art. 7o, II),
estatui, in verbis:
Art.7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de
Informações Econômico­Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados,
ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será
intimado a apresentar declaração original, no caso de não­
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos,
no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar­se­á às seguintes multas:
I ­ (...);
II ­ de dois por cento ao mês­calendário ou fração, incidente
sobre o montante dos tributos e contribuições informados na
DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na
Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega
destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3o; (grifos não constam do
original)
III­ (...);

A contribuinte apresentou DIRF (retificadora), ano­calendário 2001, em
14/11/2003, tela (e­fl. 99), onde consta informado ou declarado o montante de tributos:
a) total do declarante, incluído 13o:
Imposto Retido ..................R$ 52.276.083,07.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 167

16
b) tributação com exigibilidade suspensa:
Imposto Retido ..................R$ 190.861,13;
Depósito Judicial ...............R$ 668.200,74.
Total ..................................R$ 53.135.144,94

Auto de Infração:

(...)

(...)

Como demonstrado, diversamente do alegado pela recorrente, a base de
cálculo da multa foi apurada corretamente pelo Fisco, pois levou em consideração os dados dos
tributos informados na DIRF (retificadora) atinentes ao ano­calendário 2001, apresentada pela
contribuinte, conforme já especificado acima.
Assim, diversamente do alegado pela recorrente, incabível ajuste na base de
cálculo.
Correta, portanto, a base de cálculo da multa aplicada.

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA.
ENTREGA DE DIRF COM ATRASO. INCABÍVEL DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
MATÉRIA SUMULADA PELO CARF.

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação e da fiscalização,
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 168

17
e o simples fato de sua inobservância, converte­se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Descumprida a obrigação acessória, a responsabilidade pela infração é
objetiva, ou seja, salvo disposição legal em contrário independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato (CTN, art. 136). Logo, é
despiciendo perquirir se houve, ou não, prejuízo material ao Fisco.
Entrega de declaração em atraso. A obrigação acessória prevista na legislação
de administração dos tributos (obrigação de entrega de DIRF, DCTF etc), por não ter natureza
de tributo (não está relacionada a fato gerador de tributo), é autônoma, sendo inaplicável, por
conseguinte, o instituto da denúncia espontânea, no caso de seu cumprimento tardio e
espontâneo.
Nos tribunais pátrios esse entendimento é pacífico.
Nesse sentido, transcrevo a fundamentação do voto do então Ministro do
STJ, José Delgado, no REsp n° 190388/GO, que tratou da multa pelo atraso na entrega da
declaração do Imposto de Renda, cujo entendimento é, igualmente, aplicável à entrega tardia
da DIRF, pois são exemplos de obrigação acessória autônoma, in verbis:

(...)
"A configuração da denúncia espontânea, como consagrada no
art. 138, do CTN, não tem a elasticidade que lhe emprestou o
venerando acórdão recorrido, deixando sem punição as
infrações administrativas pelo atraso no cumprimento das
obrigações fiscais.
O atraso na entrega da declaração do imposto de renda é
considerado como sendo o descumprimento, no prazo fixado
pela norma, de uma atividade fiscal exigida do contribuinte.
É regra da conduta formal que não se confunde com o não
pagamento de tributo, nem com as multas decorrentes por tal
procedimento.
A responsabilidade de que trata o art. 138, do CTN, é de pura
natureza tributária e tem sua vinculação voltada para as
obrigações principais e acessórias àquelas vinculadas.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão
alcançadas pelo art.138, do CTN. Elas se impõem como normas
necessárias para que se possa ser exercida a atividade
administrativa fiscalizadora do tributo, sem qualquer laço com
os efeitos de qualquer fato gerador de tributo.
A multa aplicada é em decorrência do poder de policia exercido
pela administração pelo não cumprimento de regra de conduta
imposta a uma determinada categoria de contribuinte."
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 169

18

Esse entendimento jurisprudencial, também, foi seguido no EAREsp n°
258141/PR, cujo acórdão tem a seguinte ementa:

(...)
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE DECLARAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS ­ DCTF.
PRECEDENTES.
1.(omissis)
2.(omissis)
3.(omissis)
4.A entidade 'denúncia espontânea' não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entregar, com atraso, a
Declaração de contribuições e Tributos Federais ­DCTF.
5. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer
vinculo direto com a existência do fato gerador do tributo, não
estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
6.(omissis)
7.Embargos declaratórios rejeitados."
TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE RENDA. ATRASO NA ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO.
MULTA
MORATÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
O atraso na entrega da declaração do imposto de renda é ato
puramente formal, sem qualquer vinculo com o fato gerador do
tributo, e como obrigação acessória autônoma não é alcançada
pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito ao
pagamento da multa moratória prevista no art. 88 da Lei n°
8.981/95." (RESP n° 246.960/RS Rel. Min. PAULO GALLOTTI).
TRIBUTÁRIO DENÚNCIA ESPONTÂNEA ENTREGA COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO DE RENDA MULTA PRECEDENTES.
A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato
puramente formal do contribuinte de entrega, com atraso, a
Declaração do Imposto de Renda.
As responsabilidade acessórias autônomas, sem qualquer
vincula direta com a existência do fato gerador do tributo, não
estão alcançadas pelo art. 138, do CTN. Precedentes." (ERESP
246295/RS e AGRESP n° 258.141 Rel. Min. JOSE DELGADO).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 170

19

"PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA ENTREGA SERÔDIA DA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 113 E 138 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL OCORRÊNCIA ARTIGO
88 DA LEI N' 8.981/95 APLICAÇÃO DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
A entrega intempestiva da declaração de imposto de renda,
depois da data limite fixada pela Receita Federal, amplamente
divulgada pelos meios de comunicação, constitui ­se em infração
formal, que não se confunde com a infração substancial ou
material de que trata o art. 138, do Código Tributário Nacional.
A par de existir expressa previsão legal para punir o
contribuinte desidioso (art. 88 da Lei no 8981/95), é de ,fácil
inferência que a Fazenda não pode ficar à disposição do
contribuinte, não ,fazendo sentido que a declaração possa ser
entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um"
(RESP n° 289,688/PR Rel. Min. FRANCIULLI NETTO).
(...)

Por fim, nessa linha de entendimento jurisprudencial, ainda por ser
elucidativo, transcrevo a ementa do seguinte julgado do TRF/2aRegião:

(...)

TRIBUTÁRIO.
ENTREGA
DCTF
EXTEMPORÂNEA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
MORATÓRIA.
LEGALIDADE
1. Conforme iterativa jurisprudência do STJ, somente são
albergadas pela denúncia espontânea as infrações de natureza
tributária, quer sejam principais ou acessórias.
2. O retardamento na entrega da DCTF constitui mera infração
formal
3.As denominadas obrigações acessórias autônomas são normas
necessária ao exercício da atividade administrativa fiscalizadora
do tributo, sem apresentar qualquer laço com os efeitos do fato
gerador do tributo.
4.Não sendo a entrega serôdia infração de natureza tributária, e
sim infração formal por descumprimento de obrigação
autônoma, não abarcada pela denúncia espontânea, é legal a
aplicação da multa pelo atraso na apresentação da DCTF.
5. A multa aplicada ao contribuinte decorre do exercício do
poder de polícia de que dispõe a Administração Pública, pois o
contribuinte desidioso compromete o desempenho do Fisco na
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 171

20
medida em que criará dificuldades na fase de homologação do
tributo.
6. Remessa e recursos conhecidos e providos. (AMS NUM:
97.02.329043
REG:02TURMA:06DEC:15062004
REL:JUIZ
POULERIK DYRLUND).
(...)

No âmbito deste CARF, a Câmara Superior de Recursos Fiscais CSRF,
também, nesse diapasão, pronunciou­se acerca da matéria e destaco, aqui, a ementa do
Acórdão CSRFn° 020.829, da lavra da então Conselheira Maria Teresa Martínez Lopez:

(...)
"DCTF DENÚNCIA ESPONTÂNEA
É devida a multa pela omissão na entrega da Declaração de
Contribuições Federais.
As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer
vinculo direto com o fato gerador do tributo, não estão
alcançadas pelo art. 138 do CTN.
Precedentes do STJ.”

(...)

Ademais, por ser essa matéria de entendimento pacífico, neste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –CARF, encontra­se sumulada:

Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Pelo exposto, demonstrada está a inaplicabilidade da denúncia espontânea de
que trata o art. 138 do CTN para cumprimento tardio, a destempo, de obrigação acessória
autônoma, como no caso.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 172

21
ENTREGA DA DIRF FORA DO PRAZO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA

Nas razões de defesa, tanto na primeira instância de julgamento quanto nesta
instância recursal, a contribuinte reconheceu que deixara para fazer a entrega, transmitir
eletronicamente a entrega da DIRF no último dia do prazo e nas últimas horas, ou seja, em
28/02/2002, e que nesse dia, lamentavelmente, não conseguiu transmitir, não conseguiu fazer a
entrega da declaração à RFB, não por problema seu (da sua internet) como informou a
EMBRATEL, mas sim por suposto problema de recepção da declaração pela RFB; que então
não teve culpa pelo ocorrido e que seria incabível a exigência da multa aplicada por entrega a
destempo da DIRF.
Sem delongas, como a recorrente deixou para fazer a entrega da declaração
no último dia do prazo e nas últimas horas desse dia, certamente não foi problema de gravação
da declaração, conforme print de tela de computador que juntou aos autos, mas, porém, sim
denota problema de outra ordem.
Em face da tentativa de entrega da declaração apenas nas últimas horas do
último dia do prazo de entrega, a recorrente assumiu o risco de eventual insucesso na
transmissão da declaração por alguma razão, que é o caso.
A mera informação da Anatel, documento juntado aos autos pela recorrente,
de que a internet da recorrente funcionou normalmente naquele dia (último dia da entrega da
declaração), não configura prova alguma de que o problema seria do sistema de recepção da
RFB.
Se tivesse ocorrido problema sistêmico de recepção de declarações, a RFB
seria a primeira a reconhecer o problema, mas, no caso, como já enfrentado o assunto pela
decisão a quo, não houve problema de recepção de declarações pela RFB no citado dia.
O ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
constitutivo do Fisco é do sujeito passivo (Arts. 15 e 16, III, do Decreto no 70.235/72 e art. 373,
II, do Código de Processo Civil, Lei no 13.105/2015).
A recorrente não comprovou nos autos, por conseguinte, que o problema
seria única e exclusivamente do sistema eletrônico de recepção da declaração pela RFB.
O ônus probatório de que o problema foi da RFB é de quem alega, neste caso.
Alegar e não comprovar é o mesmo que não alegar.
Como o descumprimento de obrigação acessória autônoma se converte em
obrigação tributária principal relativamente à penalidade pecuniária aplicada (CTN, art. 113,
§3o), é irrelevante, ademais, a alegação da recorrente de que não teve culpa ou não concorreu
para perda do prazo. A responsabilidade pela infração formal é objetiva, conforme art. 136 do
CTN que transcrevo, in verbis:
Art.
136.
Salvo
disposição
de
lei
em
contrário,
a
responsabilidade por
infrações
da
legislação
tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10166.009135/2004­33
Acórdão n.o 1401­004.146
S1­C4T1
Fl. 173

22
Assim, é prescindível, desnecessário, perquirir ou aquilatar se teve ou não
culpa pela entrega a destempo da DIRF do ano­calendário 2001. A responsabilidade é objetiva
pela infração entrega intempestiva da DIRF ano­calendário 2001.
Portanto, deve ser mantido o auto de infração.
Por tudo que foi exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade suscitada
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital